Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÕES DO ART. 523, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. SANÇÃO DO ART. 940, CC. APLICAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE.

1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.

2. Não tendo o juízo a quo fixado qualquer sanção pelo descumprimento do prazo para pagamento voluntário, o agravo de instrumento através do qual se pleiteia seu afastamento não merece prosperar.

3. Tendo o executado demonstrado a má-fé do exequente ao exigir o pagamento de dívida já paga, imperiosa a aplicação da sanção prevista no art. 940, do Código Civil.

4. Não tendo o juízo de origem se manifestado sobre eventuais honorários de sucumbência do exequente em razão de excesso de execução, o agravo de instrumento através do qual se pleiteia sua fixação não merece prosperar.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.